Tribunal: STJ
Processo: 0812396-72.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223191 - PA(2025/0343895-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE DOS ANJOS MARTINS - BA073651
LISA VICTORIA DA CRUZ CARDOSO - BA073909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA
PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55949017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e72bdaee-86ce-4b71-88e6-a9a5f32a00ed

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223191 - PA(2025/0343895-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE DOS ANJOS MARTINS - BA073651
LISA VICTORIA DA CRUZ CARDOSO - BA073909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA
PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
agrava da decisão de fls.
GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER
891-908, em que neguei provimento ao recurso em habeas corpus.
A defesa insiste no pedido veiculado na inicial.
Pleiteia a reconsideração da decisão impugnada ou a submissão
do recurso à turma julgadora
VOTO
A defesa interpôs
: o de fls. 913-927 e o de fls.
dois agravos regimentais
929-944.
Documento eletrônico VDA55634470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:53
Código de Controle do Documento: 0ce88d8c-c5cd-4a2f-982a-b1cf30211fc4

A interposição de mais de um recurso pela mesma parte e contra a

mesma decisão impede o conhecimento dos recursos posteriores, haja vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
Nesse sentido, menciono: "[e]m razão do princípio da unirrecorribilidade
recursal, somente é possível a interposição de um único recurso pela mesma parte
contra a mesma decisão. Interpostos dois recursos não se deve conhecer do
segundo, pois opera-se a preclusão consumativa" (AgRg no REsp n. 1.529.955/M
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
T
Sebastião Reis Júnior
10/12/2015)
À vista do exposto,
do agravo regimental de fls. 929-944.
não conheço
Documento eletrônico VDA55634470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:53
Código de Controle do Documento: 0ce88d8c-c5cd-4a2f-982a-b1cf30211fc4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 223.191 / PA
Número Registro: 2025/0343895-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00046544220148140012 08123967220248140000 46544220148140012 8123967220248140000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE DOS ANJOS MARTINS - BA073651
LISA VICTORIA DA CRUZ CARDOSO - BA073909
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: JOSE WELTON DE OLIVEIRA TORQUATO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER (PRESO)
ADVOGADOS : FELIPE DOS ANJOS MARTINS - BA073651
LISA VICTORIA DA CRUZ CARDOSO - BA073909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA55915866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: ff474f7e-6efd-4432-b75d-499b18f96897

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: ff474f7e-6efd-4432-b75d-499b18f96897